Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. A DECISÃO AGRAVADA REJEITOU O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA, MANTENDO-SE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva a qual rejeitou o pedido de impugnação formulado pela fazenda pública, mantendo-se a exigibilidade do título executivo judicial formado na ação coletiva, bem como a forma de cálculo adotada, inclusive quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: verificar se: (i) existe óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em decorrência do ajuizamento de ação rescisória; (ii) a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução; (iii) é exigível o título executivo; (iv) há irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, conforme artigo 969 do CPC. O pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória foi indeferido, não havendo óbice à execução. 3.1. Precedente: “2. O indeferimento de liminar na ação rescisória, com propósito de suspender a eficácia do título judicial, reforça a estabilidade da execução e afasta a suspensão do processo. 3. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo.” (0743726-74.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2025).
4. O ente réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária. Caberia ao Distrito Federal, na fase de conhecimento da ação coletiva, discutir a necessidade de exclusão de servidores inativos, circunstância inexistente. 4.1. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “[...] 3. A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial formou-se contra o DISTRITO FEDERAL, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...].” (0714162-16.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 4/6/2025.)
5. A inexigibilidade do título não prospera. A tese do Tema no 864 do STF não se aplica ao caso, já analisado e afastado nos autos originários. A decisão transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível. 4.1. Precedente: “2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024).
6. A metodologia de aplicação da taxa SELIC está em conformidade com os artigos 3o da EC no 113/2021 e 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. A SELIC incide de forma simples sobre o valor consolidado até novembro de 2021, não configurando anatocismo ou bis in idem. 5.1. Precedente: “A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021.” (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024).
7. A Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional. O CNJ possui competência para regulamentar a gestão de precatórios, conforme artigo 103-B da CF. A aplicação da SELIC visa à uniformização dos critérios de atualização de créditos contra a Fazenda Pública. 6.1. Precedente: “5. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas.” (0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Teses de julgamento: "1. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios; 2. Na ação de conhecimento o ente réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro que não integrou a lide originária; 3. Para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória, a qual objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição; 4. A partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 969. Lei Complementar Distrital no 769/2008, artigo 4o, § 2o. EC no 113/2021, artigo 3o. Resolução CNJ no 303/2019, artigo 22, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0743726-74.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2025; 07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1o/12/2023; 0714162-16.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 4/6/2025; 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024; 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2025; 0742536-76.2024.8.07.0000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 7/2/2025. Tema no 864/STF. Tema 1.349/STF.